Tribunal: TJDFT
Processo: 0706142-62.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração Cível. Alegação de omissão e obscuridade quanto à aplicação do princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais. Inexistência de vício. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação, deu parcial provimento ao seu recurso para extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, diante da perda superveniente do objeto, mas manteve a condenação da autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, com base no princípio da causalidade. A embargante sustenta omissão e obscuridade no julgado, alegando que a ação foi motivada por conduta contraditória da ré, o que justificaria a redistribuição dos ônus da sucumbência.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ou obscuro ao aplicar o princípio da causalidade na manutenção da sucumbência da autora e (ii) verificar se a suposta conduta contraditória da ré — notificação para desocupação sob pretexto de uso próprio concomitante à oferta de venda do imóvel — é suficiente para alterar a responsabilidade pelas custas e honorários.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado examinou adequadamente os fundamentos fáticos e jurídicos da controvérsia. Ficou registrado que a autora não comprovou a preterição de seu direito de preferência nem a venda do imóvel a terceiros.
4. Destacou-se, ainda, que a própria autora promoveu a desocupação voluntária do imóvel, fato que tornou o pedido principal sem objeto e contribuiu para a extinção do processo, justificando a aplicação do princípio da causalidade contra ela.
5. Ausentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado, os embargos configuram simples inconformismo com a decisão proferida, o que não autoriza a sua utilização como meio de rediscussão do mérito.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia e aplica o princípio da causalidade com base no conjunto probatório. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; art. 1.022; Lei no 8.245/1991, art. 27. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada no acórdão.